Tribunal: TJMT
Processo: 1025732-76.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025732-76.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ESPEDITO OLIMPIO DE SOUZA - CPF: 034.467.271-91 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. apelação cível. execução fiscal de baixo valor. ausência de interesse de agir. inobservância das diretrizes do tema 1184 do stf e da resolução cnj no 547/2024. recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu a execução fiscal no 1025732-76.2020.8.11.0003, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, em razão da não comprovação das providências exigidas pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução no 547/2024 do CNJ, apesar do transcurso de prazo superior a 90 dias desde a intimação do ente público.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença violou o contraditório, ampla defesa e coisa julgada, ao extinguir a execução sem manifestação prévia do Município; (ii) analisar se a execução poderia ser extinta à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, mesmo diante da legislação municipal que fixa limite inferior para ajuizamento; (iii) avaliar se a aplicação imediata do Tema 1184 a execuções ajuizadas anteriormente caracteriza retroatividade indevida.

III. Razões de decidir

3. A sentença não configura decisão surpresa, pois o Município foi intimado e dispôs de prazo superior a 90 dias para cumprir as exigências do Tema 1184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ, não demonstrando a adoção das providências exigidas.

4. A tese firmada pelo STF no Tema 1184 reconhece como legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que não cumpridas as exigências de tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título.

5. A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta o Tema 1184 e estabelece como valor mínimo de utilidade executiva R$ 10.000,00, autorizando a extinção de execuções que não observem os parâmetros definidos, mesmo que em desconformidade com a legislação municipal.
6. A legislação local permanece válida para fins de inscrição em dívida ativa e critérios de ajuizamento, mas não impede a extinção de execuções já ajuizadas que não atendam aos requisitos processuais supervenientes definidos pelo STF e CNJ.

7. A aplicação imediata da tese firmada no Tema 1184 não configura retroatividade indevida, por tratar-se de interpretação de norma preexistente, com eficácia vinculante e imediata nos termos da sistemática da repercussão geral.

8. Não há violação à coisa julgada, pois o trânsito em julgado anterior determinava o prosseguimento da execução condicionada ao cumprimento das exigências do Tema 1184, o que não se verificou no caso concreto.

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma a legitimidade da extinção da execução fiscal, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, diante da ausência de comprovação das medidas condicionantes ao ajuizamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, I; CPC, arts. 485, VI, 4o, 9o, 10, e 932, IV; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, §§ 1o e 5o.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, I; CPC, arts. 485, VI, 4o, 9o, 10, e 932, IV; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, §§ 1o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184); STF, Rcl 30003 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/06/2018; STJ, AgInt no REsp 1.866.971/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07/04/2025; TJMT, N.U 1034705-15.2023.8.11.0003, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 26/03/2025; TJMT, N.U 0003676-92.2013.8.11.0009, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 19/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que extinguiu a execução fiscal no 1025732-76.2020.8.11.0003, com valor da causa de R$ 5.312,05 (cinco mil e trezentos e doze reais e cinco centavos), ajuizada em face de ESPEDITO OLÍMPIO DE SOUZA, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual, diante da aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ.

Nas razões recursais, o apelante argumenta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sustentando não ter sido oportunizado ao ente público manifestação prévia antes da extinção do feito. Acrescenta que houve aplicação equivocada da tese fixada pelo STF no Tema 1184, em desconformidade com a autonomia legislativa do município, prevista constitucionalmente.

Complementa que, ao fixar a tese no Tema 1.184, o Supremo Tribunal Federal expressamente reconheceu a necessidade de respeito à competência legislativa de cada ente federado. Com base nessa autonomia constitucional, afirma que o Município de Rondonópolis editou a Lei Complementar no 493, que modificou o Código Tributário Municipal para estabelecer como critério de ajuizamento da execução fiscal o valor mínimo correspondente a 2 (duas) UFP-MT, equivalente, à época, a R$ 478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Defende, nesse contexto, que o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo Conselho Nacional de Justiça como limite para ajuizamento e manutenção de execuções fiscais de baixo valor desconsidera as peculiaridades locais, especialmente no que diz respeito à capacidade arrecadatória municipal, podendo inclusive gerar impacto negativo significativo na receita pública.

Ressalta, ainda, que a presente execução fiscal foi ajuizada antes do julgamento do Tema 1.184 pelo STF, sendo necessário distinguir o caso concreto da diretriz jurisprudencial posteriormente fixada, sobretudo porque o valor executado supera o mínimo definido pela legislação local.

Alega ainda ter cumprido integralmente os requisitos do Tema 1184, o que, em sua ótica, demonstra a legitimidade e utilidade da demanda. Ressalta a inaplicabilidade da decisão surpresa, violadora dos artigos 4o, 6o, 9o e 10 do Código de Processo Civil, além da efetividade jurisdicional, razoável duração do processo e boa-fé processual.

Sustenta, de forma enfática, que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
viola diretamente o princípio da coisa julgada, por desrespeitar decisão deste Sodalício, já transitada em julgado, que expressamente determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Requer, portanto, a reforma da sentença, com o restabelecimento do andamento da execução fiscal, em observância à autoridade da coisa julgada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A intervenção do Ministério Público é desnecessária, conforme entendimento consolidado na Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

JONES GATTAS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025